Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704226-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR GABRIEL VIEIRA MARTINS IMPETRANTE: WALTER JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar em Habeas corpus impetrado por Walter José da Silva em favor de VICTOR GABRIEL VIEIRA MARTINS, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF, visando reparar suposto constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora. Em apertada síntese, o paciente teria, supostamente, cometido o crime de roubo em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, do Código Penal – CP), em via pública, na data de 27/1/2023. O impetrante alega que não existem os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, pois sequer ocorreu a apreensão da arma de fogo utilizada no suposto crime de roubo. Afirma que não há razões para se desconfiar que o paciente atrapalhará a instrução criminal. Também assevera que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis. Complementa que as provas não dão conta de sua participação no suposto delito, sem contar, ainda, que a gravidade do crime, por si só, não justifica a segregação cautelar. Argumenta que a decisão combatida carece de fundamento para justificar a prisão cautelar do paciente. Ao final, por não concordar com os escassos fundamentos da decisão combatida, bem como pelas circunstâncias dos fatos, requereu a revogação da prisão preventiva. E, ainda, caso não seja esse o entendimento adotado, pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em 13/2/2023, determinei a intimação do impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse os documentos necessários à instrução dos autos, bem como para que esclarecesse qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial – ID no 43471994. Na sequência, o impetrante juntou nova petição, colacionando o teor da Ata de Audiência de Custódia e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva – ID no 43832268. É relatório. DECIDO. O Habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque a sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente. Mesmo após intimação, o impetrante juntou apenas um “print” de parte da decisão combatida, todavia, não anexou o inteiro teor do auto de prisão em flagrante - documentação relativa ao processo principal, de modo a aclarar todo o quadro processual. Assim, sem a correta instrução do Habeas corpus não é possível verificar a real situação do encarceramento do paciente. Ante o exposto, tendo em vista a grave deficiência na instrução do writ, mostra-se inviável a apreciação da medida urgente requerida, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Adio a análise sobre o conhecimento do presente Habeas corpus para o julgamento em colegiado, quando do recebimento das informações. Comunique-se à autoridade apontada como coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador